Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-43.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-43.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIR PARAPTSE - CPF: 006.097.421-40 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMRPOVANTE DE TED –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDA –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato n.o
552233155
foi celebrado no valor de R$ 1.212,02 (um mil, duzentos e doze reais e dois centavos), mediante desconto no benefício previdenciário. No entanto, por meio do referido instrumento, houve o refinanciamento das pendências relativas ao contrato anterior (contrato n.o
231575048
), razão pela qual foi creditado em favor do consumidor o saldo remanescente de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), em 06/05/2015, na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Itaú (agência 3035), caindo por terra a alegação de desconhecer a operação bancária (ID. 143271260).

Em resumo, trata-se operação corriqueira em que um novo empréstimo é contratado para ser quitar débito anterior, transferindo-se o excedente para a conta do cliente.

Está claro, com isso, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, afastando-se a alegada inexistência de débito, tampouco cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa de ordem moral.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras 05 (cinco) ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com rigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIR PARAPTSE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não houve comprovação da validade do negócio jurídico, visto que a Instituição financeira não apresentou documento hábil para comprovar o repasse dos valores ao Apelante.

Assevera que não há documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 143271274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAIR PARAPTSE
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 552233155, celebrado em 07/06/2015, no valor de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), com obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
JAIR PARAPTSE.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, impende esclarecer que a lide se refere a 02 (dois) contratos de empréstimo com consignação em folha de pagamento: o de n.o
231575048
, celebrado em 07/11/2013, que deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e o de n.o
552233155
, celebrado em 06/05/2015, que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), consoante instrumento anexado no ID. 143271256.

Devo ressaltar que o contrato n.o
552233155
foi celebrado no valor de R$ 1.212,02 (um mil, duzentos e doze reais e dois centavos), mediante desconto no benefício previdenciário. No entanto, por meio do referido instrumento, houve o refinanciamento das pendências relativas ao contrato anterior (contrato n.o
231575048
), razão pela qual foi creditado em favor do consumidor o saldo remanescente de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), em 06/05/2015, na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Itaú (agência 3035), caindo por terra a alegação de desconhecer a operação bancária (ID. 143271260).

Em resumo, trata-se operação corriqueira em que um novo empréstimo é contratado para ser quitar débito anterior, transferindo-se o excedente para a conta do cliente.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, e ostenta plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, com isso, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, afastando-se a alegada inexistência de débito, tampouco cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa de ordem moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, devo realçar que, inobstante o Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe exibir extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em maio/2015, não recebeu transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO ENTREGA DE VALOR REMANESCENTE EM BENEFÍCIO DA PARTE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL IMPROCEDENTES SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. Não restando evidenciada qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque ficou demonstrado que as partes realizaram o pacto do mútuo por livre iniciativa, cujos valores foram disponibilizados para quitar a dívida anterior e o restante depositado na conta da autora. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da ação
(TJ-MS 00036442320198120018 MS 0003644-23.2019.8.12.0018, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À DUAS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. VANTAGEM OBTIDA PELA CORRENTISTA. EMPRÉSTIMO USUFRUÍDO. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00015325120208160110 Mangueirinha 0001532-51.2020.8.16.0110
(Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/08/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é relevante e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de 05 (cinco) anos, suportando descontos de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para então vir em Juízo apresentar esta impugnação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante está acostumado a contrair empréstimos consignados, conforme consta no documento por ele juntado. Ou seja, conhece a sistemática para celebração de contrato com pagamento mediante descontos no benefício previdenciário e não pode ser surpresa para o demandante o
modus operandi
do Banco, já que está afeito a esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Destaco, ainda, que ao pesquisar no PJE de 1.o grau, constatei que além deste processo, o Apelante
ajuizou mais 09 (nove) demandas, sendo 05 (cinco) delas contra a mesma instituição
financeira Apelada, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que o Autor ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual o demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.o do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, e sim velar para que esse direito seja exercido de forma responsável e com os padrões éticos exigidos.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ainda que por outros fundamentos, eis que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, conforme preceitua o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJ-MT 10007928420218110044 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em virtude da existência da contratação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022